Tribunal: TJES
Processo: 0006305-41.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos Embargos à Execução fiscal promovida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, onde o embargante busca a desconstituição da CDA nº 000220/2014 e a extinção da execução fiscal nº 0015012-37.2014. Alega omissão no acórdão quanto à apreciação de todos argumentos lançados em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, ao não apreciar integralmente os argumentos levantados pelo embargante, bem como em avaliar a necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/15, visa suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, além de corrigir erro material.

Não há omissão no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes foram analisadas de forma detalhada, com fundamentação clara.

O acórdão reconhece que a CDA nº 000220/2014 preenche os requisitos legais e que a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 19.481,08, referente a 13 penalidades, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme a legislação aplicável.

O julgador não está obrigado a acolher todos os argumentos da parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso.

Os Embargos de Declaração não servem como meio para reanálise de matéria já decidida, nem para prequestionamento quando os elementos já foram abordados na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a decisão adote fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia.

A CDA que preenche os requisitos legais e a multa administrativa aplicada de forma proporcional e razoável não podem ser desconstituídas em Embargos de Declaração.

Desnecessário o manejo de embargos pra fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.859.763, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04/05/2021; TJES, EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28/04/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006305-41.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos Embargos à Execução fiscal promovida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, onde o embargante busca a desconstituição da CDA nº 000220/2014 e a extinção da execução fiscal nº 0015012-37.2014. Alega omissão no acórdão quanto à apreciação de todos argumentos lançados em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, ao não apreciar integralmente os argumentos levantados pelo embargante, bem como em avaliar a necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/15, visa suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, além de corrigir erro material.

Não há omissão no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes foram analisadas de forma detalhada, com fundamentação clara.

O acórdão reconhece que a CDA nº 000220/2014 preenche os requisitos legais e que a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 19.481,08, referente a 13 penalidades, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme a legislação aplicável.

O julgador não está obrigado a acolher todos os argumentos da parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso.

Os Embargos de Declaração não servem como meio para reanálise de matéria já decidida, nem para prequestionamento quando os elementos já foram abordados na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a decisão adote fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia.

A CDA que preenche os requisitos legais e a multa administrativa aplicada de forma proporcional e razoável não podem ser desconstituídas em Embargos de Declaração.

Desnecessário o manejo de embargos pra fins de prequestionamento

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A
em face do acórdão ID 7705865, onde foi mantida a sentença de fls. 209/211, que julgou improcedente os Embargos à Execução promovidos contra o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, no qual pede a desconstituição da CDA nº 000220/2014, apresentada em cópia às fls. 71/77, com a consequente extinção da execução fiscal nº 0015012-37.2014.8.08.0011, encerrando o feito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7836340) o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, defendendo que não foram apreciados todos os argumentos do apelo, posto que “[...]
o v. acórdão não se ateve a todos os pontos, incorrendo em omissão mediante mera decisão que a multa em questão teria sido aplicada em procedimento administrativo regular, deixando de se manifestar principalmente sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor que determina a correta forma de aplicação da multa
[...]”, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas no ID 9062292.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A
em face do acórdão ID 7705865, onde foi mantida a sentença de fls. 209/211, que julgou improcedente os Embargos à Execução promovidos contra o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, no qual pede a desconstituição da CDA nº 000220/2014, apresentada em cópia às fls. 71/77, com a consequente extinção da execução fiscal nº 0015012-37.2014.8.08.0011, encerrando o feito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7836340) o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, defendendo que não foram apreciados todos os argumentos do apelo, posto que “[...]
o v. acórdão não se ateve a todos os pontos, incorrendo em omissão mediante mera decisão que a multa em questão teria sido aplicada em procedimento administrativo regular, deixando de se manifestar principalmente sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor que determina a correta forma de aplicação da multa
[...]”, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos nota-se que, diferentemente do alegado, a questão em debate foi apreciada de forma minuciosa, estando o acórdão objurgado devidamente fundamentado, como se pode observar no ID 7705865, tendo esclarecido as razões pelas quais deve ser mantida hígida a execução promovida pelo Embargado, posto que a CDA nº 000220/2014 preencheu os requisitos legais, inclusive quanto a devida fundamentação das penalidades aplicadas, cabendo transcrever do acórdão objurgado:

“[...] Diferentemente do que alega o Apelante, é possível observar que o título executado, CDA nº 000220/2014, apresentado em cópia às fls. 71/77, preenche os requisitos legais, inclusive quanto a devida fundamentação das penalidades aplicadas, não tendo o Agravante comprovado qualquer irregularidade nele existente, conforme lhe competia por força do art. 373, II do CPC.

Destaco que, conforme reiterados precedentes desta Corte, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Nesse contexto, verifico que o valor estipulado pelo Apelado, no patamar original de de R$ 19.481,08 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos), correspondente a aplicação de 13 (treze) penalidades, não se mostra excessivo, estando em harmonia com a proporcionalidade e a razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não tendo a recorrente elidido a presunção de legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, bem como não sendo verificada exorbitância nos valores da coima, mantém-se íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória. 2 – Recurso conhecido, mas não provido.(Data: 07/Mar/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0007348-76.2019.8.08.0011 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Inclusive, esta Câmara já decidiu pela legalidade de valor muito superior ao aplicado na hipótese dos autos, se considerarmos que aqui a CDA é composta de 13 (treze) penalidades, algumas decorrentes de infrações reiteradas pelo Apelante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO NÃO SANADO. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS NO ARBITRAMENTO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva. 2. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 3. Em análise da decisão administrativa vislumbro que a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente. 4. Ademais, verifico que o quantum fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado. 5. A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC. 6. Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas, bem como que o valor da multa é desproporcional. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 12/Jun/2023 - Orgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0006209-11.2015.8.08.0050 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON, no valor total de R$ 19.481,08 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos), referente a 13 (treze) penalidades, amolda-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]”

Restou , portanto, incontroversa a analise dos pontos necessários a regularidade da execução proposta, inexistindo a omissão apontada.

Cabe registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar